Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 98, §5°, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. Nos termos do enunciado n. 481 da Súmula do STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. O fato de uma sociedade empresária encontrar-se em processo falimentar ou recuperacional não lhe enseja o direito à justiça gratuita por si só, mesmo que de forma diferida, nos termos do Art. 98, §5° do CPC, por configurar concessão parcial do benefício.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.